Tribunal: TJMT
Processo: 1034042-54.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034042-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 037.247.771-24 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), KAROLINY APARECIDA TRINDADE - CPF: 049.133.571-74 (APELADO), J PRIME CONSTRUTORA DE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 31.090.421/0001-84 (EMBARGANTE), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), LANDERSON PIRES DA COSTA - CPF: 727.486.991-49 (EMBARGANTE), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO), SUELEN OLIVEIRA ALVES DA CRUZ COSTA - CPF: 939.027.511-34 (EMBARGANTE), CARLOS AURELIO CORREA - CPF: 353.651.531-20 (EMBARGANTE), WILSON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 037.247.771-24 (EMBARGANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), KAROLINY APARECIDA TRINDADE - CPF: 049.133.571-74 (EMBARGANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), J PRIME CONSTRUTORA DE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 31.090.421/0001-84 (APELADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), LANDERSON PIRES DA COSTA - CPF: 727.486.991-49 (APELADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO), SUELEN OLIVEIRA ALVES DA CRUZ COSTA - CPF: 939.027.511-34 (APELADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO), CARLOS AURELIO CORREA - CPF: 353.651.531-20 (APELADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTOS SUCESSIVOS SEM RENOVAÇÃO FORMAL DE PODERES. VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu preliminar de nulidade da sentença em razão de irregularidade na representação processual dos apelados, determinando o retorno dos autos à origem para regularização processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, especificamente quanto à análise da cadeia de substabelecimentos sucessivos que comprometeu a higidez da representação processual dos embargados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da representação processual, identificando cadeia viciosa de substabelecimentos: constituição inicial de mandato à advogada Dra. Kymberly Santos Rocha, substabelecimento sem reserva à Dra. Karen Lee Belmont Teixeira, posterior renúncia desta e novo substabelecimento à primeira advogada, sem renovação formal de poderes pelos representados.

4. A irregularidade na representação processual constitui pressuposto processual de validade, cuja ausência acarreta nulidade absoluta, cognoscível de ofício, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil, não se tratando de mera falha formal, mas de vício substancial que compromete a existência e eficácia jurídica dos atos processuais.

5. O vício passou incólume pelo crivo do juízo de primeiro grau, que proferiu sentença sem a devida intimação para suprimento da ausência de poderes válidos de representação, configurando nulidade insanável que macula o pronunciamento judicial, com manifesto prejuízo aos embargados que somente tomaram ciência da irregularidade após o transcurso dos prazos recursais.

6. Os embargos revelam mero inconformismo com a conclusão do acórdão, pretendendo rediscutir o mérito da decisão embargada por via transversa, o que não se admite em sede de embargos de declaração, cujo escopo limita-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A cadeia viciosa de substabelecimentos sucessivos sem renovação formal de poderes pelos representados compromete irremediavelmente a higidez da representação processual, constituindo vício insanável. 2. A irregularidade na representação processual que passa incólume pelo juízo de primeiro grau, sem oportunidade de regularização, configura nulidade absoluta da sentença. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se ao esclarecimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 485, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
WILSON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA e KAROLINY APARECIDA TRINDADE
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 299074388) que, por unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade da sentença arguida pelos ora embargantes, em razão de suposta irregularidade na representação processual dos apelados Landerson Pires da Costa e Suelen Oliveira Alves da Cruz Costa, determinando o retorno dos autos à origem para regularização processual.

Alegam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não considerar que existe procuração válida nos autos outorgada pelos embargados à advogada Suelen Araújo Rios, inscrita na OAB/MT sob o nº 26.090, conforme documento de ID 285116896, fls. 03, restando apenas não efetivada sua habilitação formal na capa dos autos.

Sustentam que foram induzidos a erro pela informação de substabelecimento sem reservas pela advogada dos embargados, ao desconhecerem a existência de outra advogada com poderes válidos nos autos.

Argumentam que, nos termos do art. 76 do CPC, a irregularidade formal na representação processual não enseja a nulidade da sentença, mas apenas a decretação de revelia ou o desentranhamento de contrarrazões apresentadas, caso a parte não atenda à determinação de regularização.

Aduzem que a ausência de procuração seria caso de revelia e não de nulidade de sentença, eis que a citação válida garante o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo às partes que simplesmente não regularizaram sua representação nos autos.

Postulam o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, afastando a nulidade da sentença e determinando o prosseguimento do julgamento de mérito dos recursos de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
WILSON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA e KAROLINY APARECIDA TRINDADE
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 299074388) que, por unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade da sentença arguida pelos ora embargantes, em razão de suposta irregularidade na representação processual dos apelados Landerson Pires da Costa e Suelen Oliveira Alves da Cruz Costa, determinando o retorno dos autos à origem para regularização processual.

Os embargos de declaração, como cediço, têm por finalidade específica esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial, consoante previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que, ao contrário do alegado pelos embargantes,
não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos.

O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão relativa à representação processual dos embargados Landerson Pires da Costa e Suelen Oliveira Alves da Cruz Costa, concluindo pela existência de irregularidade decorrente de substabelecimentos sucessivos sem renovação formal de poderes pelos representados.

Cumpre transcrever, por oportuno, trecho do acórdão embargado que elucida a questão:

“[...] Detida análise dos autos revela que os referidos apelados, em momento pretérito, constituíram como patrona a advogada Dra. KYMBERLY SANTOS ROCHA, tendo esta sido regularmente habilitada mediante instrumento de mandato devidamente acostado aos autos (ID 285116896, fl. 03).

Sobreveio, entretanto, em 01/08/2023, substabelecimento sem reserva de poderes à advogada Dra. KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA, sem que houvesse, contudo, a juntada de nova procuração diretamente outorgada pelos representados à nova patrona, conforme se depreende do documento de ID 285115983.

Ademais, observa-se que a mencionada Dra. KAREN, posteriormente, renunciou ao mandato e, em ato subsequente, substabeleceu os poderes à mesma Dra. KYMBERLY SANTOS ROCHA — que, cumpre lembrar, já havia anteriormente substabelecido sem qualquer renovação formal de poderes nos autos —
instaurando-se, assim, um ciclo vicioso de substabelecimentos destituído do indispensável lastro documental, o que compromete a higidez da cadeia de representação processual
. [...]”

Conforme se depreende do excerto acima, o acórdão embargado reconheceu a existência de procuração inicial outorgada à advogada Dra. Kymberly Santos Rocha. Contudo, constatou que, posteriormente, houve uma cadeia de substabelecimentos viciada, que comprometeu a higidez da representação processual.

Ao proceder a uma análise minuciosa da controvérsia, constato que a cadeia de atos processuais desenvolveu-se na seguinte ordem sequencial:
(I) inicialmente, os embargados outorgaram procuração à advogada Dra. Kymberly Santos Rocha; (II) em 01/08/2023, a Dra. Kymberly substabeleceu, sem reserva de poderes, à advogada Dra. Karen Lee Belmont Teixeira; (III) posteriormente, a Dra. Karen renunciou ao mandato; (IV) em seguida, a mesma Dra. Karen substabeleceu os poderes à Dra. Kymberly Santos Rocha.

A cadeia viciosa de substabelecimentos — operada sem a correspondente e indispensável renovação formal de poderes pelos representados — comprometeu, de modo irremediável, a higidez da representação processual. Com efeito, ao substabelecer sem reserva de poderes à causídica Dra. Karen, a advogada originária, Dra. Kymberly, promoveu a cessão integral do mandato, esvaziando, por completo, a sua capacidade postulatória nos autos.

Subsequentemente, a Dra. Karen, ao formalizar sua renúncia ao mandato, já não mais detinha legitimidade para promover qualquer novo substabelecimento, seja em favor da Dra. Kymberly, seja em benefício de outro patrono.

De maneira que o argumento veiculado pelos embargantes, no sentido de que haveria nos autos instrumento procuratório válido outorgado à advogada Suelen Araújo Rios, revela-se destituído de aptidão para infirmar a conclusão alcançada no acórdão vergastado. Isso porque, como corretamente salientado, a existência pretérita de mandato regularmente constituído não afasta, por si só, a nulidade emergente da cadeia subsequente de substabelecimentos eivada de vícios.

No que se refere à tese segundo a qual a irregularidade da representação processual ensejaria, tão somente, a aplicação dos efeitos da revelia ou, eventualmente, o desentranhamento de peças processuais — nos moldes preconizados pelo art. 76 do Código de Processo Civil —, e não a decretação de nulidade da sentença, impõe-se esclarecer que referida norma legal pressupõe a ciência, pelo juízo, da irregularidade, com a consequente concessão de prazo à parte para sua regularização.

Todavia, no caso sub examine, a falha passou incólume pelo crivo do juízo de primeiro grau, que proferiu sentença sem a devida intimação para suprimento da ausência de poderes válidos de representação, o
que, à evidência, configura vício insanável, apto a macular de nulidade o pronunciamento judicial proferido.

O acórdão embargado abordou expressamente essa questão, ao consignar que:

“[...] No presente caso, além da prolação da sentença sem que se houvesse previamente sanado o vício concernente à representação processual dos apelados LANDERSON PIRES DA COSTA e SUELEN OLIVEIRA ALVES DA CRUZ COSTA — circunstância que, por si só, reveste-se de nulidade absoluta, haja vista o comprometimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa —, constata-se que a audiência de instrução foi realizada sem que o Juízo exigisse a apresentação da correspondente procuração do advogado que atuava em nome dos mencionados litigantes na referida solenidade processual. [...]”

Quanto ao argumento de que não houve prejuízo aos embargados, o acórdão também enfrentou essa questão, deixando claro que:

“[...] No caso vertente, entretanto,
resta evidenciado prejuízo manifesto aos apelados
, que, conforme restou demonstrado por meio de conversações anexadas pela advogada KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA, somente tomaram ciência da inexistência de procurador constituído nos autos após o transcurso dos prazos recursais, por ocasião da intimação realizada por este Relator. [...]”

Ressalto, por oportuno, que a representação processual válida constitui pressuposto processual de validade, cuja ausência acarreta nulidade absoluta, cognoscível de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do CPC, como bem pontuado no acórdão:

“[...] Impende ressaltar que a nulidade decorrente da ausência de representação processual válida ostenta natureza de ordem pública, razão pela qual pode — e deve — ser declarada
ex officio
pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do § 3º do artigo 485 do Código de Processo Civil. [...]”

No que concerne à citação válida como garantia do contraditório e da ampla defesa, o acórdão também abordou essa questão, esclarecendo que:

“[...] Cumpre enfatizar que a ausência de instrumento de mandato válido nos autos não configura mera falha de natureza formal ou sanável sem consequências. Trata-se, ao contrário, de vício de natureza substancial que compromete a própria existência e eficácia jurídica do ato processual realizado. A procuração judicial é o instrumento de legitimação do advogado para o exercício da postulação em nome da parte, sem o qual inexiste, do ponto de vista jurídico, representação válida e, por conseguinte, aptidão para a prática de atos processuais válidos. [...]”

Assim, verifica-se que o acórdão embargado examinou, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas pelos embargantes, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se percebe, na verdade, é o mero inconformismo dos embargantes com a conclusão do acórdão, pretendendo, por via transversa, rediscutir o mérito da decisão embargada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por GERSON LUIS WERNER e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025